Tribunal: TJBA
Processo: 0500739-86.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500739-86.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE COSTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIANA RODRIGUES ROCHA, MARCELO PESSOA SANTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

APELADO: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, LETICIA LIMA DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DIFERENCIAÇÃO ENTRE ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

O espólio do autor opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença proferida pelo juízo da 28ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, a qual reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer consistente na prestação do serviço de internação domiciliar (home care), afastando a imposição de multa por descumprimento de decisão liminar.

2.

A parte embargante alegou que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a insuficiência na prestação do serviço de home care em desconformidade com os termos da liminar deferida; (ii) a distinção jurídica e fática entre assistência domiciliar e internação domiciliar; e (iii) a existência de decisão judicial com trânsito em julgado que teria reconhecido o descumprimento da medida liminar e imposto multa.

3.

Nas contrarrazões, a parte embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo vícios a serem sanados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a suposta insuficiência da prestação do serviço de internação domiciliar; (ii) saber se houve omissão quanto à distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar; e (iii) saber se o acórdão deixou de apreciar decisão anterior com trânsito em julgado que teria reconhecido o descumprimento da ordem judicial e fixado multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos aclaratórios.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses recursais, tendo concluído, com base nas provas constantes dos autos, pelo cumprimento substancial da obrigação de fazer, mediante prestação do serviço de home care por equipe multidisciplinar, em conformidade com a prescrição médica constante nos autos.
8. A alegação de diferença entre os conceitos de assistência domiciliar e internação domiciliar foi expressamente abordada, tendo o acórdão assentado que a divergência terminológica não seria suficiente para configurar o descumprimento da decisão judicial, diante da efetiva prestação dos serviços prescritos.
9. Igualmente, não há omissão quanto à alegada decisão com trânsito em julgado sobre descumprimento de medida liminar, pois o colegiado analisou e afastou a imposição de multa exatamente por entender que houve cumprimento substancial da obrigação.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco exigem o enfrentamento de todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada: “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).
11. Os embargos, portanto, constituem tentativa de rediscutir a controvérsia já decidida, o que não é admitido na via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, ante a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
A ausência de acolhimento de todos os argumentos suscitados pelas partes não caracteriza omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e enfrenta de modo suficiente as questões essenciais ao julgamento da causa; os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração das provas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500739-86.2019.8.05.0113, embargante Espólio de Alexandre Costa Ribeiro e embargada ASSOCIACÃO DO PLANO DE SAUDE DA SANTACASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,